Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandoval Oliveira Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717898-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: BENEVALDO BARBOSA NOVAIS, EDSON BARBOSA DE NOVAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator